Tribunal: TJSP
Processo: 1515821-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515821-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
ESPOSITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para absolver Davi Esposito com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515821-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1515821-04.2019.8.26.0288
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.754
Receptação – bicicleta de aluguel - crime precedente não
demonstrado - absolvição
Davi Esposito foi condenado pela MMa Juíza de Direito da
22a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 180, “caput”, do Código
Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a desclassificação para a
modalidade culposa do delito ou a redução das penas-base aos mínimos legais.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 187/194), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O réu foi condenado por ter em sua posse bicicleta de
aluguel da empresa “Yellow”, objeto de furto precedente.
Silente na polícia, em juízo o réu optou pela revelia (fl. 146).
Sob o contraditório, o policial militar Samuel de Lima disse
que, acionado, compareceu em canteiro de obras de edifício. Segurança detivera
o acusado, que invadira o local. Tinha em seu poder bicicleta de aluguel, com a
trava aberta. Fechou-a na delegacia. O recorrente não trazia consigo celular com
o aplicativo necessário para a locação do veículo. Representante da “Yellow”
buscou a bicicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515821-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A parca prova colhida não permitia a condenação por
receptação.
Com efeito, a bicicleta que Davi usava é daquelas deixadas
em via pública para aluguel, mediante destravamento por aplicativo próprio de
celular.
Ora, não se apurou como o apelante recebeu o bem. É da
natureza do negócio que pessoas que não são proprietárias das bicicletas delas
façam uso. O fato de não carregar smartphone consigo e, desse modo, não ter
demonstrado a locação do veículo pelo app da empresa não revela que o tenha
obtido ilicitamente. Outra pessoa pode ter realizado a operação e ao réu cedido a
bicicleta, que, ao final do tempo de uso, seria deixada em qualquer local,
justamente o diferencial dessa modalidade de aluguel.
Ademais - e mais importante , não comprovado que a
bicicleta adviera de furto anterior. Ao contrário do consignado na sentença, não é
verdade que, na delegacia, o representante da firma de locação atestou o furto.
Referiu apenas que fora convocado ao DP para retirar o veículo. Não havia
registro de subtração da “res”, até “pela demanda do serviço em São Paulo e pela
impossibilidade de controle” (fl. 09). O PM Samuel explica que a trava estava
somente aberta – situação normal de utilização -, e não quebrada, tanto que
conseguiu fechá-la. Não realizada perícia que revelasse a real condição do
aparato.
A própria “Yellow”, às fls. 121/131, não confirma cabalmente
o furto. Apenas diz que foi o que “aparentemente” aconteceu (fl. 129).
Em suma, inexiste prova do crime anterior. E, se assim é, não
há que se falar de receptação. Como é cediço, a dúvida, em matéria criminal, só
pode ser resolvida em favor do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515821-04.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Davi Esposito com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator